Tribunal: CARF
Processo: 10882.905747/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10882.905747/2011-92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.169 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
BRADESPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/07/2005
RESTITUIÇÃO.
Para fazer jus à repetição do indébito, necessário se faz a ocorrência de um
pagamento indevido ou a maior que o devido, caso contrário, estaríamos diante
de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma, não havendo
tais condições, não há direito liquido e certo à restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o Conselheiro
Vinicius Guimarães.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) no
38471.44172.120705.1.2.04-7584, transmitida em 12/07/2005, por meio da qual o contribuinte
solicita compensação de débito com crédito que teria sido indevidamente recolhido mediante
Darf, código 2172, período de apuração 31/12/2000, no valor total de R$ 370.259,00, recolhido
em 30/09/2004;
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Joaçaba - SC pela não homologação da compensação declarada, mediante Despacho
Decisório, à folha 07, emitido em 02/12/2011, nos seguintes termos:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905747/2011-92
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.169 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905747/2011-92

Cientificado do Despacho Decisório em 26/09/2011 (fl. 57), o contribuinte,
inconformado com a não homologação da compensação, apresenta manifestação de
inconformidade, fls. 03-14, na qual alega que:
Relata que em 30/03/2011 incorporou a pessoa jurídica Paiol Participações e Comércio
Ltda., CNPJ no 02.863.638/0001-81 (doc 04), e que citada empresa incorporada
recolheu a COFINS (código 2172), relativa ao fato gerador de dezembro de 2000, cujo
vencimento se deu em 15/01/2001, espontaneamente, em 28/02/2001, no valor de R$
2.575.501,00, sendo R$ 2.550.000,00 de principal e 1% de juros, conforme comprova-
se pela cópia do DARF anexa (Doc 05).
Aduz que esse valor estaria correto, por se tratar de recolhimento espontâneo, antes de
qualquer notificação ou cobrança por parte do Fisco, e por isso foi pago sem o
acréscimo de multa, haja vista não ser devida nessas condições, em conformidade com o
art. 138 do Código Tributário Nacional.
Entretanto, como constava como débito nos sistemas da Secretaria da Receita Federal a
parcela relativamente a multa de mora, e, em face da necessidade da manifestante, na
condição de sucessora, obter nova certidão negativa de débitos, a manifestante procedeu
ao recolhimento do valor correspondente a multa.
Esse pagamento indevido se deu em 30/09/2004, no valor de R$ 370.259,00 (que
corresponde a 0,33 % ao dia, para 44 dias entre o vencimento da COFINS da
competência de dez/2000, que ocorreu em 15/01/2001, até a data do recolhimento
espontâneo da exação, que ocorreu em 28/02/2001). O pagamento desse valor
correspondente à multa supostamente devida se deu no CNPJ do contribuinte ora
requerente, conforme cópia do DARF anexa (Doc 08).
Entretanto, como o débito da sucedida ainda permaneceu em aberto nos sistemas da
RFB, o contribuinte fez um REDARF - Pedido de REtificação de DARF, visando
transferir o pagamento realizado do seu CNPJ para o CNPJ de sua incorporada Paiol
Participações e Comércio Ltda. (doc 10), o que permitiu a emissão da certidão do
contribuinte ora requerente em 01/02/2005 (doc 07).
No presente PER, o contribuinte busca restabelecer seu direito de crédito sobre o
pagamento indevido que realizou, no valor de R$ 370.259,00, alegando que é indevido
o recolhimento do referido valor, em face da denúncia espontânea, que teria o condão de
ilidir o pagamento da multa moratória.
Todavia, aduz que, por erro de fato, a contribuinte, no preenchimento do PER,
transcreveu os dados do DARF originalmente recolhido pela Bradesplan Participações
Ltda., não observando o REDARF realizado em 27/10/2004, mas que tal equívoco não
pode prejudicar o direito de crédito da contribuinte, pelo princípio da verdade material.
Ao final, requer que seja: a) conhecida e provida a presente Manifestação de
Inconformidade, b) retificado de Ofício o PER, se necessário for, para nele constar no
campo destinado à descrição do DARF a ser restituído o CNPJ constante no REDARF
n° 10882.002482/2004-40, c) Deferido o PER em sua totalidade reconhecendo-se o
direito de crédito do contribuinte.
A 5a Turma da DRJ em Florianópolis (SC) julgou a manifestação de -
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 07-41129, de 20 de dezembro de 2017.
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual reitera as razões postas na manifestação de
inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.169 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905747/2011-92

O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Mérito
A recorrente, alega, em brevíssima síntese, que transmitiu um pedido de
restituição em 12/07/2005, contudo, por um equívoco, transcreveu os dados do Darf
originalmente recolhido pela Bradesplan Participações Ltda., não observando o Redarf realizado
em 27/10/2004. Não foi apresentada uma retificadora do PER.
A instância a quo, utilizou como razão de decidir o fato de que a recorrente foi
intimada para conferir as informações prestadas no PER e não se manifestou acerca das erro
cometido. O fez apenas em sede de manifestação de inconformidade. Como a razão do
indeferimento do Pedido de Restituição foi a não confirmação nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) de existência do crédito em favor da interessada, uma vez que
não foi localizado o Darf informado no PER, entendeu a Turma da DRJ que o recurso deveria ser
negado.
Delimitada a lide, passo à análise.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma eventual
repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um reequilíbrio patrimonial. O direito
de repetir o que foi pago emerge do fato de não existir débito correspondente ao pagamento.
Portanto, a restituição é a devolução de um bem que foi transladado de um sujeito a outro
equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo ultrapassar o enriquecimento
efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor, tampouco ultrapassar o empobrecimento
do outro agente, isto é, o montante em que o patrimônio sofreu diminuição. O Novo Código
Civil, em seu artigo 876, estabelece a obrigação de restituir a “todo aquele que recebeu o que lhe
não era devido”, para fins de evitar um enriquecimento sem causa..
Posta assim a questão é de se dizer que para fazer jus à repetição do indébito,
necessário se faz a ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido, caso
contrário, estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma,
não havendo tais condições, não há direito liquido e certo a restituição.
Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um recolhimento
indevido ou maior que o devido. A solução para esta questão encontra-se no confronto entre o
valor recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido.
A comprovação do valor recolhido se faz por meio do comprovante de
recolhimento – DARF. Já a apuração do valor devido está condicionada à análise da base de
cálculo combinada com a alíquota a ser aplicada. Quanto à alíquota, não temos problemas, pois
está determinada em lei e não precisa ser objeto de prova. Todavia, a base de cálculo deve ser
comprovada pela escrituração nos livros fiscais. Neste sentido, determina o art. 923, do RIR/99,
“a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados com documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e
fichas dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Em
suma, os livros legalizados, escriturados em forma mercantil, sem emendas ou rasuras, e em
perfeita harmonia uns com os outros, fazem prova plena a favor ou contra os seus proprietários.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.169 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905747/2011-92

Regressando aos autos, a Autoridade Fiscal indeferiu o pedido de restituição em
virtude da inexistência do crédito informado. A interessada alega que houve um erro na
identificação do crédito no pedido de restituição, que equivocadamente apresentou os dados de
um DARF, quando na realidade deveria ter apresentado os dados do REDARF. Portanto, é fato
incontroverso que no pedido de restituição, objeto deste processo, não havia pagamento
indevido.
Se a interessada tivesse apresentado uma retificadora do pedido de restituição, a
Unidade de Origem analisaria essa demanda, não cabendo o rito do PAF para discussão de uma
eventual lide sobre a questão.
Ocorre que não houve retificadora do pedido de restituição para alterar a origem
do crédito. Logo, nos autos, a origem do crédito é o DARF que a própria interessada afirma não
existir.
Por derradeiro, a interessada pede que o pedido de restituição seja alterado de
ofício. Contudo, não existe essa possibilidade. Lembremos que, pelo princípio da legalidade que
rege a administração pública, esta só pode praticar atos que a lei permitir, e não há permissivo
legal para retificação de PER de ofício, sendo necessário a provocação do sujeito passivo na
unidade da RFB e não nas instâncias de julgamento.
Diante do exposto, não vejo motivos para reformar a decisão recorrida, pois é fato
incontroverso que não existe o DARF apontado como origem do direito creditório.
Ex positis, nego provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital